Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INTERESSE PROCESSUAL. INADIMPLÊNCIA. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. PERDA DE REPERCUSSÃO LEVE. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – Dispensável o exaurimento das vias administrativas para posterior propositura de ação judicial, art. 5o, inc. XXXV, da CF. Ademais, a apelante-ré apresentou contestação, resistindo à pretensão do apelado-autor deduzida em Juízo, o que confirma a existência do interesse processual.

II – A ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, vítima em acidente de trânsito, não obsta o direito ao recebimento de indenização. Súmula 257 do c. STJ.

III – O autor sofreu debilidade permanente parcial de locomoção no membro inferior esquerdo em 25%. Faz jus, assim, à indenização proporcional, observado o grau da incapacidade e o enquadramento da perda anatômica ou funcional, art. 3o, §1o, II, da Lei 6.194/74. Mantido o valor fixado na r. sentença.

IV – Comprovados as despesas médicas oriundas do acidente, é devido o seu reembolso, art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74.

V – Na indenização de seguro DPVAT, incidem a correção monetária desde a data do evento danoso, Súmula 580 do c. STJ, e os juros de mora desde a citação, Súmula 426 do e. STJ.

VI – Embora o apelado-autor não tenha obtido a integralidade da sua pretensão, não houve sucumbência mínima da Seguradora-ré, a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC. Mantida a distribuição recíproca e não proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do caput do mesmo dispositivo.

VII – A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação resultaria em verba irrisória, em desconformidade com os critérios previstos nos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC. Mantido o arbitramento da r. sentença por apreciação equitativa, §8o do art. 85 do CPC.

VIII – Apelação desprovida.